Tribunal: TJSP
Processo: 1005413-39.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA – Pretensão declaratória de inexigibilidade de débito julgada procedente, improcedente a pretensão indenizatória – Faturamento calculado pela média apurada no período em que o medidor apresentava defeito não provocado pelo consumidor – Revisão do faturamento, mesmo depois de impugnado, não efetivado – Débito em conta de uma das faturas indevidas que deve se dar em dobro, na

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA – Pretensão declaratória de inexigibilidade de débito julgada procedente, improcedente a pretensão indenizatória – Faturamento calculado pela média apurada no período em que o medidor apresentava defeito não provocado pelo consumidor – Revisão do faturamento, mesmo depois de impugnado, não efetivado – Débito em conta de uma das faturas indevidas que deve se dar em dobro, na forma do parágrafo único, do artigo 42, do CDC – Protesto indevido de uma das faturas impugnadas e declarada inexigível – Dano moral "in re ipsa" – Transtornos gerados pela conduta da concessionária – Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 – Encargos da sucumbência que devem ser suportados exclusivamente pela concessionária – Apelação do autor provida, não provida a da ré.